Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-19.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGTIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA E DE ADOÇÃO DE TRATAMENTO INADEQUADO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO HOSPITAL. MEROS ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCÊDENCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ADESIVO JUGADO PREJUDICADO.

1. O indeferimento da produção de provas desnecessárias à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.

2. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, de modo que, tendo sido imputado ao réu a culpa pelos danos morais alegados na inicial, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

3. Não se tratando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tem-se por incabível o acolhimento do pedido de inclusão de parte no polo passivo da demanda.

4. A responsabilidade civil de hospitais e clínicas é objetiva quando relacionada a serviços prestados pelo estabelecimento propriamente dito (estadia, instalações físicas, exames, serviços auxiliares), bem como na hipótese de falha no tratamento prestado ao paciente, cometida por médico integrante de seus quadros.

5. Emergido do acervo probatório constante dos autos a conclusão de que o autor contribuiu para a demora no diagnóstico de malária e início do tratamento específico, ao deixar de informar, na primeira oportunidade em que foi atendido, o fato de ter viajado para região endêmica da doença, não há como ser reconhecida a falha na prestação de serviços por parte do hospital que o atendeu.

6. Eventuais barulhos decorrentes de reforma realizada no hospital em que se encontrava internado, em horários restritos, embora sejam causadores de certo desconforto, não têm o condão e ensejar danos de ordem moral.

7. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Recurso Adesivo interposto pelo autor julgado prejudicado.